Tribunal: STF
Processo: HC 66557
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DEMORA NO JULGAMENTO. FUNDAMENTO ULTRAPASSADO.
SENDO O FUNDAMENTO DO 'HABEAS CORPUS' O DE HAVER DEMORA POR PARTE
DO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL, NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO
CRIMINAL FORMULADO EM FAVOR DO ORA PACIENTE, E DE DENEGAR-SE O
'WRIT', SE A MAIOR DEMORA DECORRE DE RECURSOS INTERPOSTOS PELO
CO-RÉU, A PAR DO QUE O PROCESSO PASSOU A TER NORMAL ANDAMENTO.
DE ADMITIR-SE, DE LOGO, A POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE NOVO
'HABEAS CORPUS' SE O JULGAMENTO DA REVISÃO VIER A TER INJUSTIFICADA
DEMORA.